Tribunal: TJBA
Processo: 8068620-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8068620-39.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS AGRAVADO: WAGNER NASCIMENTO BARROS Advogado(s):SAVIO PIRES DE CARVALHO, JOSEILTON RIBEIRO DA CONCEICAO ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS ALEGADAMENTE FRAUDULENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS. MULTA DIÁRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de empréstimos c/c indenização por danos moral e material, deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão de descontos relativos a 14 contratos supostamente fraudulentos e impedir a negativação do nome do autor, fixando multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 60.000,00. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência que suspendeu os descontos e vedou a negativação; (ii) saber se a multa diária fixada é compatível e proporcional à obrigação imposta. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o CDC às instituições financeiras. A alegação de fraude, consubstanciada na contratação sucessiva de 14 empréstimos em curto intervalo de tempo, com imediata transferência via PIX a terceiros, aliada ao boletim de ocorrência, evidencia a probabilidade do direito. 4. A instituição financeira responde objetivamente por fortuito interno decorrente de fraude praticada por terceiros no âmbito de operações bancárias, cabendo-lhe demonstrar a regularidade das contratações, o que não se verifica em análise sumária. 5. O perigo de dano está caracterizado na continuidade dos descontos mensais, aptos a comprometer a subsistência do autor. A medida é reversível, pois, em caso de improcedência, o banco poderá retomar a cobrança pelos meios próprios. 6. A multa diária fixada encontra amparo nos arts. 297, 537 e 139, IV, do CPC, mostrando-se adequada e proporcional. O fato de os descontos ocorrerem mensalmente não impede a fixação de astreintes diárias, pois a obrigação de suspender as cobranças é de cumprimento imediato. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de instrumento não provido. Tese de julgamento: "1. É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender descontos decorrentes de empréstimos bancários quando presentes indícios de fraude e risco de dano ao consumidor. 2. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias. 3. A multa diária fixada para assegurar o cumprimento da ordem judicial deve ser mantida quando observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade." ___________________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC, arts. 297, 300, 537 e 139, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.052.228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.09.2023, DJe 15.09.2023; STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8068620-39.2025.8.05.0000, figurando como agravante BANCO BRADESCO SA e como agravado WAGNER NASCIMENTO BARROS. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.